Tribunal: TJBA
Processo: 8000474-77.2024.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n.
8000474-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ARGUINTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ARGUIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:

RM/C

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO BASEADOS EM FAIXAS DE FATURAMENTO EMPRESARIAL. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA.

I. Caso em exame

1. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pela Procuradoria de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8039068-34.2022.8.05.0000, no âmbito da Segunda Câmara Cível deste Sodalício, para a análise da constitucionalidade do art. 155 da Lei n.º 2.168/2021, do Município de Jequié, que alterou os critérios de cálculo da taxa de fiscalização do funcionamento (TFF), supostamente elevando seu valor em mais de 1.000% (mil por cento).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de faixas de faturamento empresarial como critério de enquadramento fiscal para estabelecimento de valores fixos da TFF configura violação ao art. 145, § 2.º, da CF/1988, que veda às taxas ter base de cálculo própria de impostos.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988, em seu art. 145, inciso II, autoriza os entes federativos a instituírem taxas em razão do exercício do poder de polícia. A TFF possui como fato gerador o exercício do poder de polícia municipal, consubstanciado na atividade estatal de verificação da regularidade do funcionamento empresarial.

4. A jurisprudência constitucional evoluiu para interpretar sistematicamente o § 2.º do art. 145 da CF/1988. O STF estabeleceu ser constitucional a adoção de elementos vinculados ao porte econômico do contribuinte no cálculo da taxa, desde que não haja integral identidade com a base de cálculo de impostos, conforme Súmula Vinculante n.º 29.

5. O STF validou critério idêntico aplicado pelo Município de Salvador no ARE 1.021.309/BA, reconhecendo que a utilização de faixas de faturamento para enquadramento fiscal não configura identidade vedada com base de cálculo de impostos, desde que a taxa seja cobrada em valores fixos.

6. O Tribunal Pleno do Poder Judiciário da Bahia já decidiu caso substancialmente idêntico, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 8019729-94.2019.8.05.0000, referente ao Município de Itabuna, reconhecendo a constitucionalidade de sistemática jurídica análoga.

7. A graduação da TFF por faixas de receita empresarial atende ao princípio da capacidade contributiva, conferindo proporcionalidade e razoabilidade à exação tributária. A norma estabelece sistema de enquadramento fiscal baseado em valores fixos predeterminados, utilizando a receita bruta empresarial exclusivamente como critério de classificação.

8. A discrepância percentual entre valores anteriormente cobrados não configura, por si só, inconstitucionalidade. O reajuste deve ser analisado à luz da necessidade de modernização da administração fiscal e da adequação da receita às atividades regulatórias municipais.

IV. Dispositivo e tese

9. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade rejeitado.

Tese de julgamento
: “A utilização de faixas de faturamento empresarial como critério de enquadramento fiscal para cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento em valores fixos não configura violação ao art. 145, § 2.º, da CF/1988, desde que inexista integral identidade com base de cálculo de impostos”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, inc. II e § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR ARE 1.021.309/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05.10.2018; TJ/BA, AI n.º 8019729-94.2019.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Pleno, j. 25.08.2021; Súmula Vinculante n.º 29/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º
8000474-77.2024.8.05.0000.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade
, mantendo-se a validade do art. 155 da Lei Municipal n.º 2.168/2021, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente